Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. ATIVIDADES INTERNAS. PRETENSA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. INVIABILIDADE. ÓBICE PARA A FISCALIZAÇÃO.
I - O trabalho externo é garantia constitucional e legal do preso, o qual será usufruído sob fiscalização estatal.
II - Inviável autorizar o apenado para o qual já foi deferido o trabalho externo, a realização de atividades fora da empresa, em todo o Distrito Federal, quando não garantida a fiscalização do efetivo cumprimento das obrigações, notadamente a assiduidade.
III - Recurso conhecido e desprovido.